Tribunal: TJBA
Processo: 8026806-20.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026806-20.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LETICIA RODRIGUES DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
BRUNO SOUZA DOS PASSOS

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA DE CUSTEIO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. ATO PERSONALÍSSIMO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ADVOGADO. DEVER DE COOPERAÇÃO. AUSÊNCIA REITERADA E INJUSTIFICADA DA AUTORA AO ATO PERICIAL. DESÍDIA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

A consumidora, portadora de Obesidade Mórbida Grau III (IMC superior a 49,9 kg/m2), associada a comorbidades graves (Síndrome de Apneia do Sono, Hipertensão, Condropatia e Transtorno de Ansiedade com compulsão alimentar), ajuizou Ação de Obrigação de Fazer contra a operadora de plano de saúde, pleiteando o custeio de tratamento multidisciplinar em regime de internação, em virtude de contraindicação médica à cirurgia bariátrica.

2.

A liminar de urgência foi deferida, garantindo o custeio do período inicial de internação. Após pedido de prorrogação do tratamento, o Juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia médica simplificada para aferir a necessidade da continuidade terapêutica, prova esta que foi reiteradamente frustrada pela ausência da parte Autora em seis agendamentos sucessivos.

3.

A sentença julgou o pedido improcedente, sob o fundamento de que a Autora não se desincumbiu do ônus de provar a necessidade do tratamento contínuo, em virtude de sua própria inércia processual, e condenou a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

4.

Verificar a validade da sentença que julgou improcedente a demanda por falta de comprovação do fato constitutivo do direito, diante da alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal da Apelante para o exame pericial.

5.

Analisar a correta distribuição e aplicação do ônus da prova, especialmente diante da desídia da parte Autora em comparecer aos atos probatórios essenciais ao deslinde da causa.

III. Razões de decidir

6.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para a perícia médica, uma vez que, embora o comparecimento a exames periciais seja um ato personalíssimo, o patrono da Apelante foi intimado de todas as datas designadas e a parte deixou de comparecer a seis agendamentos consecutivos sem apresentar justificativa idônea. A reiteração das faltas e a manifesta desídia processual da parte interessada em produzir a prova que lhe era favorável (art. 373, I, do Código de Processo Civil) afastam a alegação de prejuízo e superam o formalismo da intimação pessoal, em conformidade com o dever de cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil.

7.

A alegação de perda de eficácia da perícia devido à demora processual não prospera, porquanto o prolongado lapso temporal para a realização da prova pericial foi decorrente da conduta omissiva da própria Autora, que reiteradamente deixou de comparecer ao ato, conforme atestado pelo perito nomeado. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não exime o consumidor do dever de colaborar com o Juízo na produção da prova técnica indispensável para a comprovação da necessidade de custeio contínuo e integral do tratamento pleiteado, mormente após o período inicial já custeado por força da tutela de urgência.

8.

A ausência da prova pericial, imputável à inércia da própria parte Autora, impede o convencimento do Juízo acerca da manutenção do direito ao tratamento em regime de internação e, por conseguinte, justifica a manutenção da sentença que concluiu pela falta de comprovação do fato constitutivo do direito da Apelante.

IV. Dispositivo

9.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença de improcedência e majorando os honorários advocatícios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8026806-20.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LETÍCIA RODRIGUES DE AZEVEDO
e como apelado
BRADESCO SAÚDE S/A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora